Tribunal: STF
Processo: Rcl 86281
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - SINAIT, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Processo nº 1.360.828, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 799 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral e sob o fundamento de que a questão da devolução de valores recebidos por tutela antecipada posteriormente revogada possui natureza infraconstitucional, conforme o Tema n. 799 do STF. 1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional. 1.3. Defendeu, também, a inaplicabilidade do Tema n. 799 ao caso, argumentando que o caso em comento seria diferente do caso tratado no referido Tema. II. Questão em discussão 2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF. 2.2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução de valores recebidos por tutela antecipada posteriormente revogada deve ser analisada sob a ótica infraconstitucional, afastando a repercussão geral. III. Razões de decidir 3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 3.3. O STF, no julgamento do ARE 722.421 RG/MG, firmou entendimento de que a questão da devolução de valores recebidos por tutela antecipada revogada é de índole infraconstitucional, não havendo repercussão geral. IV. Dispositivo e tese 4.1. Agravo interno a que se nega provimento.”(eDOC 27)



    Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, ofensa à orientação firmada por esta Corte nos julgamentos do AI 791.292-QO (tema 339) e do RE 584.608 (tema 799), paradigmas da repercussão geral, porquanto aplicados de maneira equivocada.



    Sustenta que “o caso concreto apresenta elementos de distinção que não foram abordados no julgamento que consolidou o Tema 692/STJ” (eDOC 1, p. 23) e elenca, a propósito, as seguintes distinções:



    “Entre esses, destaca-se a existência de orientação jurisprudencial convergente, à época da concessão da liminar, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que:



    a) confirmou a liminar concedida em situação idêntica, declarando que a supressão do adicional de periculosidade não poderia ocorrer com base em laudo técnico genérico, sem fundamentação técnica irrefutável; 



    b) reconheceu a legítima expectativa da associação e de seus associados de que o adicional seria mantido até que novo laudo técnico suficientemente fundamentado fosse elaborado. 



    Tais fatos demonstram que o contexto do caso concreto extrapola, evidentemente, a moldura fática da hipótese considerada no Tema 692/STJ e no tema 799/STF, pois versam sobre a devolução de valores previdenciários, regidos por legislação diversa, e recebidos com base em decisão judicial precária, posteriormente revogada em sentença.



    Nessa linha de raciocínio, os precedentes, portanto, não são capazes de contemplar as nuances específicas do presente caso, sendo típico caso de não aplicação dos precedentes porque os fatos adicionais acima referenciados são capazes de afastar a presunção de aplicação da regra do Tema 692/STJ, na esteira, inclusive, dos pronunciamentos de ambas as Turmas da 1ª Seção do STJ e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 1, p. 23-24)



    Alega que “a fundamentação adotada pela Corte Especial do STJ não enfrentou os argumentos centrais que afastariam a aplicação do Tema 692/STJ, especialmente a existência de casos idênticos julgados pelo TRF-4 à época da concessão da tutela de urgência que sustentavam a legítima expectativa dos servidores quanto à manutenção do adicional de periculosidade” (eDOC 1, p. 24-25).



    Ademais, afirma que “O Tema 799 versou sobre a não existência de repercussão geral na devolução de valores recebidos por força de tutela revogada, sobretudo em matéria previdenciária, e não contempla situações como a dos autos, em que há confiança legítima baseada em decisões anteriores em casos idênticos à época da concessão da liminar” (eDOC 1, p. 30).



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação, para que seja cassado o acórdão reclamado, determinando a remessa do recurso extraordinário a esta Corte e, subsidiariamente, que o Tribunal reclamado profira nova decisão de admissibilidade do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão do tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral; e a plausibilidade da tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a controvérsia objeto do recurso estaria em conformidade com a matéria versada no tema 799 da sistemática da repercussão geral, bem como que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada por esta Corte no julgamento do Tema 339.



    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão reclamado:



    “2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão: 



    [...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’.



    (...)



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 



    Nesse contexto, conforme expressamente consignado na decisão ora agravada, a caracterização de ofensa aos arts. 5º, caput, XXXV, LIV, e LV; 93, IX, da CF, indicados no recurso extraordinário como violados em decorrência da fundamentação utilizada na aplicação do Tema n. 692/STJ pelo acórdão recorrido, não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do recurso extraordinário (...)



    Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante foi expressamente examinada no acórdão impugnado. 



    Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF. 



    3. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE n. 722.421-RG/MG, afastou a repercussão geral da questão relativa à possibilidade da devolução de valores recebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada, nos seguintes termos (Tema n. 799 do STF): 



    A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009. 



    Confira-se a ementa do acórdão paradigma: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II – Repercussão geral inexistente. (ARE n. 722.421 RG, relator Ministro Ricardo Lewandowski – Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 19/3/2015, DJe 30/3/2015) 



    Desse modo, afastada a repercussão geral da discussão em tela, conforme a tese fixada no Tema n. 799/STF, de observância cogente, resulta inviável a análise da violação constitucional alegada no recurso extraordinário, haja vista que a matéria ventilada possui índole infraconstitucional.” (eDOC 27, p. 5-7).



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não se verifica, no caso, teratologia na decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Superior Tribunal de Justiça e os paradigmas de repercussão geral utilizados para obstar a subida do recurso extraordinário. Isso porque, nos presentes autos, discute-se a possibilidade de devolução de valores recebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada, mesma matéria debatida no Tema 799.



    Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Uma vez que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo, não há falar em usurpação de competência. 2. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não verificada no caso. 3. Agravo interno desprovido.”(Rcl 59.998 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.3.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - É improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos os quais basearam o julgamento do RE 796.376/SC são aplicáveis ao caso concreto. III - A pretensão do agravante envolve o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível em reclamação, conforme jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal. IV- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V- Agravo regimental desprovido.” (Rcl 63.382 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 57.157 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.2.2023)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente